Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-18.2022.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012934-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GONÇALO APARECIDO DE BARROS, SECRETARIO DE SAÚDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO DEVER DE DECIDIR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e reexame necessário para reformar sentença que concedeu ordem de mandado de segurança para compelir a Administração Pública Municipal a analisar e concluir processo administrativo protocolado há mais de sete meses, relativo a requerimento sobre contrato administrativo encerrado.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) verificar se há perda superveniente do interesse processual por manifestação administrativa anterior; (ii) analisar a existência de direito líquido e certo da impetrante; (iii) examinar se a discricionariedade administrativa autoriza a omissão no dever de decidir; e (iv) avaliar a alegação de litigância de má-fé da parte impetrante.

III. Razões de decidir

3.

A manifestação da Administração em ofícios anteriores não configura perda superveniente do interesse processual, pois se referem a procedimentos distintos do requerimento sob análise, protocolado em 29/10/2021 e que permaneceu sem resposta formal até a impetração da ação.

4.

O direito líquido e certo está configurado no dever da Administração de apreciar requerimentos administrativos no prazo legal, com observância ao princípio da eficiência. O transcurso de mais de sete meses sem deliberação formal configura evidente omissão censurável e violação aos princípios constitucionais.

5.

A discricionariedade administrativa quanto ao mérito da decisão não autoriza a omissão quanto ao dever de decidir. A margem de escolha diz respeito ao conteúdo da decisão, não à sua existência, sendo a ausência de resposta violação aos princípios da legalidade e eficiência.

6.

Em caso de omissão administrativa, não incide o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei do Mandado de Segurança, pois a inércia se renova continuamente enquanto persiste a omissão.

7.

A alegação de litigância de má-fé carece de suporte fático e jurídico, tendo a empresa exercido seu direito constitucional de petição diante da prolongada omissão do Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A Administração Pública tem o dever de apreciar e decidir requerimentos administrativos no prazo legal, sendo a omissão prolongada por mais de sete meses configuradora de direito líquido e certo à prestação jurisdicional via mandado de segurança. A discricionariedade administrativa refere-se ao conteúdo da decisão, não autorizando a ausência de deliberação."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos XXXIV, "a", e LXXVIII; Lei nº 9.784/99, art. 49; Lei nº 8.666/93, art. 57, §1º, inciso IV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º e 23; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2431828/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 6.3.2024; STJ, REsp 1725065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2018; TRF1, AC 0002162-37.2013.4.01.3301, relator Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, 1ª CRP/BA, j. 23.9.2016.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a análise e conclusão do Processo Administrativo registrado sob o n. 766838/21, confirmando a liminar concedida nos autos.

O apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, sustentando que a análise e conclusão do Processo Administrativo nº 766838/2021 se deu no momento em que a Secretaria Municipal de Saúde manifestou sobre sua vontade em não realizar o aditivo contratual.

Assevera que a resposta à solicitação (protocolo nº 731964/2021) foi dada através do Ofício nº 281/2021, em 27/05/2021, direcionado à sede da empresa apelada e, ante a recusa do recebimento pelos funcionários da mesma, foi remetido via e-mail para o endereço eletrônico da empresa.

Afirma que o procedimento administrativo foi devidamente respondido em 26/07/2021 através da emissão do Ofício nº 601/JUR/SMS/2021 no endereço eletrônico da empresa e no endereço eletrônico do procurador da empresa impetrante.

Argumenta que não houve ato arbitrário ou ilegal a ensejar direito líquido e certo, uma vez que a Administração Pública Municipal respondeu a todos os requerimentos protocolados pela empresa apelada.

Destaca a discricionariedade da Administração Pública na renovação contratual e a impossibilidade de renovação automática dos contratos administrativos, citando o art. 57, §1º, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Aponta que a apelada protocola inúmeros procedimentos administrativos com o mesmo fim, configurando litigância de má-fé ao utilizar informações inverídicas para induzir a erro o magistrado.

Assim, pede o provimento do recurso, para reformar totalmente a decisão apelada, reconhecendo preliminarmente a perda superveniente do interesse processual e, no mérito, a total improcedência da ação, com a condenação da apelada em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(ID 293770383), aduzindo que o recurso é manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da sentença apelada, além de apresentar as razões com mera reprise dos termos da contestação, violando o princípio da dialeticidade recursal. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, no mérito, o desprovimento das razões recursais, mantendo-se a sentença que reconheceu a flagrante ilegalidade na morosidade da apelante.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso e, por consequência, pela manutenção da sentença que concedeu a segurança, considerando demonstrada a violação aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo (ID 306251872).

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De início, cumpre analisar a preliminar arguida pela parte apelada quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão recorrida. A dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No caso, embora as razões recursais reproduzam, em parte, os argumentos já expostos na contestação, observa-se que o Município efetivamente enfrentou os fundamentos centrais da sentença, tais como: (i) a alegada mora administrativa no Processo n.º 766838/2021; (ii) a existência de direito líquido e certo; (iii) o dever de resposta da Administração; e (iv) a suposta perda superveniente do interesse processual.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a repetição parcial de peças processuais anteriores não configura, por si só, violação à dialeticidade
, desde que das razões recursais seja possível extrair fundamentos aptos à impugnação da sentença:

“A mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.”

(
STJ – AgInt no AREsp 2431828/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 06/03/2024
)

No caso concreto, verifica-se a presença de argumentos minimamente específicos e voltados à reforma da decisão, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

II – DO MÉRITO

II.1 – Síntese fática

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Presto Serviços e Conservação Ltda. com o objetivo de compelir a Administração Pública Municipal a analisar e concluir o processo administrativo n.º 766838/2021, protocolado em 29/10/2021, cujo objeto relaciona-se ao contrato administrativo n.º 128/2020/FMS/VG, encerrado em 22/05/2021.

Diante da omissão administrativa, por mais de sete meses, sobre o requerimento, foi deferida liminar em 17/05/2022, e a sentença posteriormente confirmou a ordem, reconhecendo a ilegalidade da mora administrativa.

II.2 – Delimitação do objeto recursal

O Município de Várzea Grande interpõe recurso de apelação, buscando a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) perda superveniente do interesse processual, por já haver manifestação administrativa anterior; (ii) ausência de direito líquido e certo; (iii) exercício legítimo da discricionariedade administrativa; e (iv) ocorrência de litigância de má-fé pela impetrante.

Importa destacar, desde logo, que o mandado de segurança
não teve por objeto compelir a Administração à renovação do contrato
, mas tão somente exigir a análise e conclusão do requerimento administrativo no prazo legal e razoável. Assim, o mérito administrativo em si não é objeto de controle judicial nesta via.

II.3 – Da alegada perda superveniente do interesse processual

Alega o apelante que a manifestação da Administração em ofícios anteriores já teria atendido ao pleito da empresa impetrante, de modo que estaria caracterizada a perda superveniente do interesse processual.

Contudo, tal alegação não merece acolhida. O requerimento sob exame (n.º 766838/2021), protocolado em 29/10/2021,
permaneceu sem resposta formal até a impetração da ação e o deferimento da liminar
. Os ofícios mencionados pelo apelante referem-se a procedimentos anteriores, distintos do que fundamenta o
mandamus.

Além disso,
o simples cumprimento da decisão liminar pela Administração não conduz à perda do objeto da demanda
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“O simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”

(STJ – REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018).

Dessa forma, afasta-se a alegada perda superveniente do interesse processual.

II.4 – Da configuração do direito líquido e certo

O direito líquido e certo da impetrante está alicerçado no dever da Administração de apreciar requerimentos administrativos no prazo legal e com observância ao princípio da eficiência.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, incisos XXXIV, “a”, e LXXVIII, o direito de petição e a razoável duração do processo. Ainda que a Lei n.º 9.784/99, em seu art. 49, preveja o prazo de até 30 dias após a instrução para decisão administrativa, o transcurso de
mais de sete meses
sem qualquer deliberação formal sobre o pedido protocolado configura evidente desvio de finalidade e omissão censurável.

Importante observar que o mandado de segurança
não exigia um conteúdo específico de resposta
, mas tão somente a conclusão do procedimento administrativo, preservando-se a discricionariedade quanto ao mérito decisório.

II.5 – Da alegada discricionariedade administrativa

Não há dúvida de que a Administração detém discricionariedade quanto à
renovação ou não de contratos administrativos
, nos termos do art. 57, §1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Todavia, essa margem de escolha
não autoriza a omissão
quanto ao dever de decidir. A discricionariedade diz respeito ao
conteúdo da decisão
, não à sua existência. A ausência de resposta, por mais de sete meses, configura violação aos princípios da legalidade e eficiência.

II.6 – Da alegação de litigância de má-fé

A imputação de má-fé à parte impetrante carece de suporte fático e jurídico. A empresa exerceu seu direito constitucional de petição, buscando tutela jurisdicional diante da prolongada omissão do Poder Público.

II.7 – Do reexame necessário e da ausência de decadência

Embora
não tenha sido arguida intempestividade da impetração
, é necessário enfrentar a matéria
por força do reexame necessário
, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

No caso de
omissão administrativa
, o entendimento consolidado é de que
não incide o prazo decadencial de 120 dias
previsto no art. 23 da Lei do Mandado de Segurança, pois a inércia se renova continuamente enquanto persiste a omissão.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

“O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Administração não está, segundo a jurisprudência, submetido ao instituto da decadência, porquanto seus efeitos se verificam continuamente, ou seja, a cada dia que a administração deixa de agir”
(AC 0002162-37.2013.4.01.3301, Rel. Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, TRF1 – 1ª CRP/BA, e-DJF1 23/09/2016).

No presente caso, a impetração ocorreu em 10/05/2022, diante da ausência de resposta ao requerimento protocolado em 29/10/2021, o que confirma a
tempestividade da medida
.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande
, e
RATIFICO

a sentença
em reexame.

Ressalta-se que não se aplica a majoração de honorários recursais no caso concreto, nos termos do art. 25 da Lei n. 12016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025